Tribunal: STJ
Processo: 1500890-46.2019.8.26.0567
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2068492 - SP
(2023/0137725-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: SANDRA APARECIDA PAULINO E SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL - SP412370
JOÃO GUIMARÃES DECCACHE - SP527805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMAS ORIUNDOS DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E DE
CONCEDIDO DE OFÍCIO. VÍCIOS INEXISTENTES.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Embargante contra acórdão da Terceira
Seção de Tribunal Superior que negara provimento a agravo regimental interposto em
embargos de divergência em recurso especial de natureza penal.
2. A defesa alegou existir omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto ao
disposto no
III, do CPC, sustentando que, independentemente de questões
art. 1.043,
formais, a matéria de fundo seria idêntica aos precedentes apontados, devendo o
Tribunal manter coerência em observância à segurança jurídica e ao devido processo
legal, e requereu o acolhimento dos aclaratórios para sanar os supostos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental, especificamente quanto à
aplicação do
do CPC e à utilização, como paradigmas em embargos de
art. 1.043
divergência, de julgados proferidos em ações de natureza constitucional (como habeas
corpus) e em decisões em que a matéria de mérito foi apreciada apenas em razão de
concessão de habeas corpus de ofício.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser manejados com finalidade infringente, para substituir o entendimento
firmado no acórdão embargado, na ausência de omissão, contradição, obscuridade,
ambiguidade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55897607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f4493a7-0d86-4a7b-a2bb-f42ca15b0996

5. À luz do
do CPP e do
III, do CPC, os embargos de declaração
art. 619
art. 1.022,
são de fundamentação estrita, somente cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade, contrariedade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito
do julgado.
6. O acórdão embargado já expôs de forma suficiente que, mesmo sob a vigência do
e do
seus incisos e parágrafos, não é possível, em embargos de
CPC/2015
art. 1.043,
divergência, confrontar teses jurídicas fixadas em recurso especial com aquelas
adotadas em ações de natureza constitucional, como mandado de segurança, habeas
corpus, habeas data, mandado de injunção e respectivos recursos ordinários.
7. Não se admitem como paradigmas, para fins de embargos de divergência, julgados
em que a matéria de mérito somente foi apreciada em razão da concessão de habeas
corpus de ofício em recurso especial, pois tal providência constitui iniciativa
excepcional do julgador para afastar flagrante ilegalidade e não um veículo para
obtenção de pronunciamento judicial idêntico em outros casos.
8. A Embargante não aponta efetivo vício no acórdão, apenas manifesta inconformismo
com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, conferir efeitos infringentes
aos aclaratórios, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
do CPC, somente
art. 619
art. 1.022
são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro
material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Não é admissível, em embargos de divergência, o confronto de teses jurídicas
firmadas em recurso especial com julgados proferidos em ações constitucionais ou em
decisões que tenham apreciado o mérito apenas em razão de habeas corpus
concedido de ofício.
3. A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não configura vício
apto a ensejar embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
-A;
art. 619;
art. 654,
art. 647
III;
parágrafo único,
CPC/2015, art. 1.022,
CPC/2015, art. 1.043; CPC/2015, art. 932,

I, i; RISTJ,
§ 1o;
c/c art. 1.029; CF/1988, art. 102,
art. 266,
Súmula 284/STF;
Súmula 168/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Terceira Seção,
EREsp 2.199.574/SP,
j. 04.09.2025; STJ, AgRg nos
Terceira Seção, j. 20.08.2024;
EAREsp 2.385.575/PR,
STJ, EDcl no AgRg nos
Terceira Seção, j. 03.08.2023.
EAREsp 1.923.200/RJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/04/2026
14/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55897607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f4493a7-0d86-4a7b-a2bb-f42ca15b0996

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2068492 - SP
(2023/0137725-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: SANDRA APARECIDA PAULINO E SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL - SP412370
JOÃO GUIMARÃES DECCACHE - SP527805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMAS ORIUNDOS DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E DE
CONCEDIDO DE OFÍCIO. VÍCIOS INEXISTENTES.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Embargante contra acórdão da Terceira
Seção de Tribunal Superior que negara provimento a agravo regimental interposto em
embargos de divergência em recurso especial de natureza penal.
2. A defesa alegou existir omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto ao
disposto no
III, do CPC, sustentando que, independentemente de questões
art. 1.043,
formais, a matéria de fundo seria idêntica aos precedentes apontados, devendo o
Tribunal manter coerência em observância à segurança jurídica e ao devido processo
legal, e requereu o acolhimento dos aclaratórios para sanar os supostos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental, especificamente quanto à
aplicação do
do CPC e à utilização, como paradigmas em embargos de
art. 1.043
Documento eletrônico VDA55177970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 3ef8d3ce-8882-4b21-93c0-9930782f298d

divergência, de julgados proferidos em ações de natureza constitucional (como habeas
corpus) e em decisões em que a matéria de mérito foi apreciada apenas em razão de
concessão de habeas corpus de ofício.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser manejados com finalidade infringente, para substituir o entendimento
firmado no acórdão embargado, na ausência de omissão, contradição, obscuridade,
ambiguidade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. À luz do
do CPP e do
III, do CPC, os embargos de declaração
art. 619
art. 1.022,
são de fundamentação estrita, somente cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade, contrariedade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito
do julgado.
6. O acórdão embargado já expôs de forma suficiente que, mesmo sob a vigência do
e do
seus incisos e parágrafos, não é possível, em embargos de
CPC/2015
art. 1.043,
divergência, confrontar teses jurídicas fixadas em recurso especial com aquelas
adotadas em ações de natureza constitucional, como mandado de segurança, habeas
corpus, habeas data, mandado de injunção e respectivos recursos ordinários.
7. Não se admitem como paradigmas, para fins de embargos de divergência, julgados
em que a matéria de mérito somente foi apreciada em razão da concessão de habeas
corpus de ofício em recurso especial, pois tal providência constitui iniciativa
excepcional do julgador para afastar flagrante ilegalidade e não um veículo para
obtenção de pronunciamento judicial idêntico em outros casos.
8. A Embargante não aponta efetivo vício no acórdão, apenas manifesta inconformismo
com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, conferir efeitos infringentes
aos aclaratórios, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
do CPC, somente
art. 619
art. 1.022
são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro
material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Não é admissível, em embargos de divergência, o confronto de teses jurídicas
firmadas em recurso especial com julgados proferidos em ações constitucionais ou em
decisões que tenham apreciado o mérito apenas em razão de habeas corpus
concedido de ofício.
3. A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não configura vício
apto a ensejar embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55177970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 3ef8d3ce-8882-4b21-93c0-9930782f298d

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
-A;
art. 619;
art. 654,
art. 647
III;
parágrafo único,
CPC/2015, art. 1.022,
CPC/2015, art. 1.043; CPC/2015, art. 932,

I, i; RISTJ,
§ 1o;
c/c art. 1.029; CF/1988, art. 102,
art. 266,
Súmula 284/STF;
Súmula 168/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Terceira Seção,
EREsp 2.199.574/SP,
j. 04.09.2025; STJ, AgRg nos
Terceira Seção, j. 20.08.2024;
EAREsp 2.385.575/PR,
STJ, EDcl no AgRg nos
Terceira Seção, j. 03.08.2023.
EAREsp 1.923.200/RJ,
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRA APARECIDA
PAULINO E SILVA contra acórdão prolatado pela Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça – STJ (fls.
), que negou provimento ao seu agravo regimental.
983/985
Nestes aclaratórios (fls.
), a defesa sustentou que há omissão e
996/999
obscuridade no acórdão embargado em relação ao disposto no
III, do CPC.
art. 1043,
Asseverou que, independente da questão formal, a matéria de fundo é idêntica nos
casos citados e o entendimento do Tribunal deve ser coerente em respeito à
segurança jurídica e ao devido processo legal.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados
os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme III, do Código de Processo Civil
–
art. 1.022,
CPC.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão
In casu
ou obscuridade no acórdão objurgado.
Extrai-se da motivação do
que os fundamentos pelos quais o seu
decisum
agravo regimental foi desprovido estão bem delineados nos autos, no sentido de
que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, leia-
se o disposto no art. 1.043 do CPC, seus incisos e parágrafos, não é possível, em
embargos de divergência, confrontar teses jurídicas fixadas em recurso especial com
aquelas adotadas em ações que tenham natureza de garantia constitucional, como o
mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de injunção e os
respectivos recursos ordinários.
Documento eletrônico VDA55177970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 3ef8d3ce-8882-4b21-93c0-9930782f298d

O mesmo entendimento se aplica aos paradigmas firmados nos recursos
especiais aos quais se tenha negado seguimento e a matéria de mérito tenha sido
decidida apenas de ofício, uma vez que o deferimento da ordem de habeas corpus é
de iniciativa do julgador em casos de flagrante ilegalidade, não se prestando como
meio para que se obtenha pronunciamento judicial idêntico. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE
JURISPRUDÊNCIA
EM
RELAÇÃO
A
UM
DOS
JULGADOS
INDICADOS
COMO
PARADIGMA.
VÍCIO SUBSTANCIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR,
NÃO CONHECENDO DO RECURSO ESPECIAL POR
ESBARRAR
NO
ÓBICE
DA
SÚMULA
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA,
ACERCA
DO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL (REGRA
TÉCNICA DE CONHECIMENTO). NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP NO RECURSO ESPECIAL QUEART. 621 ATACA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REVISÃO
CRIMINAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA SÚMULA 168/STJ.
EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO
EM
RECURSO
ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE FÁTICA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS
DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102,
INCISO I, ALÍNEA "I", DA CF). AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "a jurisprudência desta Corte, amparada no § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o,
art 1.043,
do Regimento Interno do Superior Tribunal
de
art. 266,
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em Embargos de
Divergência, deve proceder às seguintes providências: a)
juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação
do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual
eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e
(d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores com a indicação da respectiva fonte" (AgRg
nos EDcl nos relator Ministro EAREsp n. 1.896.051/SP,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
D
7/3/2023,
Je de .
Situação em que a defesa deixou de
4/4/2023)
juntar aos autos, no momento da interposição de seus
embargos de divergência, o inteiro teor de um dos três
julgados indicados como paradigma.
2. "É pacífico o entendimento desta Corte de que o
não cumprimento dos requisitos para a demonstração da
divergência jurisprudencial se trata de vício substancial,
sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, o § 3o, do CPC, quec/c art. 1.029,
somente é aplicado aos casos em que a parte deve sanar
Documento eletrônico VDA55177970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 3ef8d3ce-8882-4b21-93c0-9930782f298d

vício estritamente formal. Precedentes" (AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villa Bôas
EREsp n. 1.951.717/RJ,
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
25/6/2024,
1/7/2024)
3. Não se admitem embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou
desacerto na aplicação de regra técnica de conhecimento
de recurso especial, como é o caso do enunciado n. 284
da Súmula do STF. Hipótese em que o recurso especial
não chegou a ser conhecido, ao fundamento de que a falta
de indicação de violação do do CPP no recurso especial
que se
insurge contra julgado proferido em revisão
art. 621
criminal implica em deficiência de fundamentação que
obsta o conhecimento do recurso, na forma do disposto na
súmula 284 do STF.
4. Com efeito, a jurisprudência dominante desta
Corte vem reconhecendo que a ausência de indicação
clara e precisa de violação ao do CPP no recurso art. 621
especial que impugna acórdão proferido em revisão
criminal corresponde a deficiência de fundamentação,
autorizando a incidência do óbice da súmula 284/STF.
Precedentes da Quinta Turma: AgRg no relator Ministro
Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.734.267/SC,
julgado em DJEN de
AgRg no
;
1/4/2025,
relator8/4/2025
AR Esp n.
Ministro Joel Ilan Paciornik,
2.509.207/RS,
Quinta Turma, julgado em D Je de AgRg no3/9/2024,
relator Ministro Joel IlanAR Esp n.
6/9/2024;
2.268.914/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em D Je de 15/8/2023,
AgRg no Ministro AR Esp n.
18/8/2023;
1.947.310/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je
Precedentes da Sexta Turma: relator Ministro
25/10/2021.
Sebastião Reis R Esp n.
Júnior, Sexta
2.199.574/SP,
Turma, julgado em DJEN de
AgRg no
6/5/2025,
; AR Esp n.
Ministro Teodoro
relator9/5/2025
2.473.534/RJ,
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em D Je de20/2/2024,
AgRg no relator Ministro Rogerio SchiettiAR
27/2/2024;
Esp n.
Cruz, Sexta Turma, julgado em D Je
2.173.983/RS,
de
Precedente da Terceira Seção:
27/9/2022, 30/9/2022.
AgRg no Rel. Min. Reynaldo Soares daEAR Esp n.
Fonseca, 3a Seção do STJ, unânime,
2.436.407/SP,
julgado em DJEN
Nessa linha,
de12/08/2025, 18/08/2025.
incide, no ponto, o óbice do enunciado n. 168 da Súmula
do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou
no mesmo sentido do acordão embargado".
5. Tampouco admite conhecimento a alegação de
dissenso em relação à possibilidade de concessão de
habeas corpus de ofício em sede de recurso especial, uma
vez que a jurisprudência desta Corte é uníssona, no
sentido de que , "Nos termos do
§ 2o, do Código
art. 654,
de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido
por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no relatora Ministra
Laurita Vaz, julgado em
AREsp n. 1.389.936/DF,
DJe de
).
12/3/2019,
29/3/2019
Ademais, no particular, além de a defesa não ter
efetuado o necessário e adequado cotejo analítico entre os
Documento eletrônico VDA55177970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 3ef8d3ce-8882-4b21-93c0-9930782f298d

julgados comparados, a situação fático-jurídica examinada
em cada um deles é diversa.
Isso porque, enquanto no acórdão recorrido a
aplicação da minorante do § 4o, da art. 33, Lei 11.343/2006
foi rejeitada diante da quantidade e variedade de drogas,
assim como da apreensão de apetrechos comumente
utilizados na mercancia (dichavador e balança de
precisão),
no
julgado
indicado
como
paradigma,
a minorante foi concedida ao fundamento de que a mera
referência à quantidade e à qualidade da droga apreendida
é insuficiente para demonstrar que o recorrente se
dedicava a atividades criminosas.
6. A finalidade dos embargos de divergência é a
uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual não podem ser utilizados como
nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou
controvérsia advinda do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
7. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo
de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato
de que nem o Relator tem autoridade para, em decisão
monocrática,
conceder
ordem
que,
na
prática,
desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra
Turma julgadora, como tampouco a Seção detém
competência constitucional para conceder habeas corpus
contra acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do -A no Código
de
art. 647
Processo Penal, pela não tem o
condão
Lei 14.836/2024,
de afastar a necessidade de verificação prévia da
competência jurisdicional como pré-requisito indispensável
à concessão de habeas corpus de ofício. Tanto é assim
que o próprio caput do mencionado -A do CPP art. 647
afirma expressamente que "No âmbito de sua competência
jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de
ofício ordem de habeas corpus (...)".
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos relator Ministro EREsp n. 2.199.574/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
.
4/9/2025,
11/9/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
MANTIDO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE TEVE A
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, "mesmo sob a vigência do novo Código de
Processo Civil, os arts. 1.043, § 1o, do CPC, e 266, § 1o, do
RISTJ delimitaram o confronto de teses jurídicas objeto
dos embargos de divergência àquelas decorrentes do
julgamento de recursos e ações de competência originária.
Não podem, pois, servir como paradigma, os julgados
relativos
a
ações
constitucionais"
(AgInt
nos

relator
Ministro
EAREsp
n.
2.209.946/PA,
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11/6/2024,
DJe de 14/6/2024)
2. No caso, o acórdão paradigma foi exarado pela
Quinta Turma, no AgRg no ARESP n. 1.940.726- RO, mas
só teve o mérito avaliado a partir da concessão da ordem
Documento eletrônico VDA55177970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 3ef8d3ce-8882-4b21-93c0-9930782f298d

de habeas corpus de ofício, não . sendo apto a comprovar
a divergência
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos relator EAREsp n. 2.385.575/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)

Vislumbra-se, portanto, que a defesa pretende, a toda evidência, atribuir efeitos
infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no acórdão
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência (grifo nosso):

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MEROINCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DEDECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses
de
correção
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos
termos do do Código de Processo Penal -
CPP.
art. 619
2. Na hipótese, o embargante cingiu-se a afirmar
que não há óbice à utilização de precedente proferido em
sede de habeas corpus para fins de demonstração da
divergência jurisprudencial. Tal entendimento não reflete a
jurisprudência atual e consolidada deste Sodalício, que se
formou em sentido diametralmente oposto. Precedentes.
3. Verifica-se, assim, que o embargante não
comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus
argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. "Nos termos do do CPP, o recurso de art. 619
embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando, pois, para que as partes
veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas"
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn
Rel. Ministra
971/DF,
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 26/10/2021)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
de
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
DJe
3/8/2023,
de
).
9/8/2023

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55177970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:15
Código de Controle do Documento: 3ef8d3ce-8882-4b21-93c0-9930782f298d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EREsp 2.068.492 / SP
Número Registro: 2023/0137725-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008904620198260567
1500890462019826056715015955520198260337
150089046201982605671501595552019826033771642019
1500890462019826056750000
15015955520198260337 20220000568538 20220000845122 71642019
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRA APARECIDA PAULINO E SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL - SP412370
JOÃO GUIMARÃES DECCACHE - SP527805
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRA APARECIDA PAULINO E SILVA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EDSON JUNJI TORIHARA - SP119762
Documento eletrônico VDA55884996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: 4707026c-8c09-4e24-b299-f5bbfe8f9fd6

MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
EDUARDO MACUL - SP412370
JOÃO GUIMARÃES DECCACHE - SP527805
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: 4707026c-8c09-4e24-b299-f5bbfe8f9fd6